Tribunal: TJDFT
Processo: 0752739-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0752739-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAESB AGRAVADO: JUCINEIDE MARIA DOS SANTOS DESPACHO Diante da certidão de ID. 56617083, corrija-se o cadastro processual e republique-se a decisão de ID. 55348401. Após, prossigam-se nas demais determinações de ID. 55348401. Publique-se e intime-se. Brasília, 11 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital